Tribunal: TJPA
Processo: 0816381-65.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816381-65.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ROBSON FELIPE DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em indicar novo endereço do réu após insucesso nas diligências para localização. No recurso, o agravante sustentou nulidade da extinção pela ausência de intimação pessoal da parte autora e defendeu a ilegitimidade da fixação de honorários em razão da ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) definir se houve inovação recursal ao suscitar, apenas em sede de agravo interno, a alegação de ausência de triangulação processual para afastar honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do Agravo Interno exige impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

A mera repetição dos argumentos apresentados na Apelação não configura impugnação específica, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de triangulação processual não foi deduzida na Apelação, configurando inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico, por força dos princípios da preclusão e estabilização da lide recursal.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido da inadmissibilidade de recursos que não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão agravada e na vedação à inovação recursal em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que repete os argumentos da Apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é manifestamente inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, sendo inadmissível a análise de fundamentos não suscitados oportunamente na Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2093608/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.08.2024; TJPA, ApCív nº 0800692-47.2020.8.14.0115, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.10.2024; TJPA, ApCív nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tendo como agravado ROBSON FELIPE DA SILVA MOREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0816381-65.2023.8.14.0006, a qual negara provimento ao apelo interposto contra sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mérito, o Banco argumenta que a extinção do feito está eivada de nulidade, pois não foi precedida da imprescindível intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, incidindo, portanto, em error in procedendo. Aduz que a mera intimação por meio eletrônico não supre a exigência legal, sendo indispensável a intimação pessoal, preferencialmente por carta com AR, para que a parte, e não apenas seu patrono, tome ciência da necessidade de impulsionar o feito.

Aduz que não houve formação de relação processual válida, tampouco triangulação processual, de modo que a fixação de honorários advocatícios na sentença de extinção seria indevida, uma vez que sequer se operou a citação do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, a fim de que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de intimação pessoal da parte autora, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, além da exclusão dos honorários fixados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, cuja ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Robson Felipe da Silva Moreira, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço do réu, após indeferimento de pedidos de pesquisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação da parte autora por ausência de comunicação pessoal para suprir omissão processual; (ii) definir se a extinção do feito, diante da inércia da parte autora, está em conformidade com os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O relator reconhece que as intimações realizadas eletronicamente são válidas quando a parte, especialmente instituições financeiras, está regularmente cadastrada nos sistemas do Poder Judiciário, conforme arts. 246, §1º, do CPC, e 4º da Lei nº 11.419/2006.

2.

A ausência de intimação pessoal do advogado constituído não invalida o ato processual, pois o cadastro eletrônico da instituição suprime a exigência de indicação nominal de patrono, conforme reforçado pela Resolução CNJ nº 455/2022.

3.

Verifica-se que o apelante foi devidamente intimado para indicar novo endereço do réu e permaneceu inerte por prazo superior a 15 dias, configurando abandono da causa.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a intimação observou os meios legais previstos e foi plenamente eficaz para ciência da parte.

5.

A decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito aplica corretamente o art. 485, III, do CPC, diante da ausência de diligência essencial por parte do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, §1º, do CPC é válida e suficiente, independentemente da indicação de advogado específico, quando a parte está regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

2.

A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1º; 485, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0800692-47.2020.8.14.0115, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.10.2024; STJ, REsp nº 1574008/SE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.05.2017.

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Todavia, ao interpor o presente agravo interno, o recorrente deixou de atacar de forma específica tais fundamentos,
limitando-se a reiterar genericamente que a extinção por abandono processual exige intimação pessoal.

O recurso, portanto, revela-se dissociado dos motivos determinantes da decisão combatida, incidindo na
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza seu conhecimento.

Ademais, verifica-se que a alegação relativa à
inexistência de triangulação processual que impediria a fixação de honorários sucumbenciais

não foi suscitada na apelação
, configurando, portanto,
indevida inovação recursal
, vedada no ordenamento jurídico por afrontar os princípios da preclusão e da estabilização da lide recursal. Nesta direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO . ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO . OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa. 2 . Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 2093608 CE 2023/0302285-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Assim, ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e presente a inovação recursal em relação à discussão sobre honorários,
o agravo interno deve ser tido por inadmissível
.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025